Tribunal: TJPA
Processo: 0807009-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807009-51.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MARCUS VINICIUS ANAICE LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL POR EX-SERVIDOR COMISSIONADO. EXERCÍCIO COMPROVADO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Benevides contra sentença que julgou procedente pedido de ex-servidor comissionado para condenar o ente municipal ao pagamento de férias relativas ao período aquisitivo 2020/2021, acrescidas de 1/3 constitucional, com fundamento na continuidade do vínculo até janeiro de 2021 e ausência de comprovação de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido, ex-servidor comissionado, faz jus ao recebimento de férias integrais relativas ao período aquisitivo de 2020/2021, com acréscimo de 1/3, diante da alegação de não usufruto e ausência de pagamento por parte da Administração, ainda que o vínculo tenha cessado ao final de dezembro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos constantes nos autos comprovam que o autor exerceu cargo comissionado de janeiro de 2017 a janeiro de 2021, sem demonstração de exoneração antes da data de 02/01/2021.

4. Compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas rescisórias e a existência de eventual exoneração.

5. A ausência de documentos que infirmem a continuidade do vínculo e o não pagamento das férias justifica a condenação da Administração ao pagamento da verba.

6. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece o direito à indenização por férias não usufruídas, em consonância com os arts. 7º, XVII e 39, § 3º da CF/1988.

7. Sentença mantida diante da prova suficiente do vínculo e da ausência de quitação das verbas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor comissionado faz jus ao recebimento das férias e do terço constitucional correspondentes ao período aquisitivo integral, desde que demonstrado o exercício contínuo até o termo final do período e a ausência de quitação da verba pela Administração.

2. Compete ao ente público o ônus da prova quanto ao pagamento ou exoneração, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo exigível prova negativa pelo autor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII e 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 003/91, arts. 103 e 110. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.07.2022; TJPA, Apelação Cível nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARCUS VINICIUS ANAICE LOPES
, a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de férias referentes ao período aquisitivo 2020/2021, acrescidas do terço constitucional.

Na origem, o recorrido alegou que exerceu cargos comissionados junto à Prefeitura Municipal de Benevides de janeiro de 2017 até janeiro de 2021, sem que tenha usufruído ou recebido, de forma indenizada, as férias relativas ao último período aquisitivo. Pleiteou, portanto, a condenação do Município ao pagamento da referida verba, bem como dos honorários advocatícios.

O Município de Benevides apresentou contestação (ID 79591561), suscitando, em preliminar, a inépcia da petição inicial, e a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o autor não teria esgotado a via administrativa antes de ingressar com a demanda judicial. No mérito, sustentou que o autor não havia completado o período aquisitivo de férias, uma vez que sua admissão se dera em 02/01/2020 e a exoneração ocorrera em 31/12/2020, fazendo jus apenas a 11/12 avos do período aquisitivo. Acrescentou não haver prova inequívoca de que as férias não tenham sido gozadas, tampouco foi demonstrado requerimento prévio de conversão em pecúnia, conforme exigência legal local. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Em sentença
, o juízo a quo rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, entendendo haver comprovação de tentativa de solução administrativa e resistência da Administração. No mérito, reconheceu o direito do autor ao gozo das férias acrescidas do terço constitucional, com fundamento nos arts. 7º, XVII e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como em jurisprudência consolidada do STF (RE 570.908/RN) e STJ, destacando que o não pagamento da verba rescisória caracteriza enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Em suas razões recursais (ID 24328599), o Município de Benevides
alegou que o recorrido não teria completado integralmente o período aquisitivo de 12 meses, mas apenas 11/12 avos, razão pela qual não faria jus às férias integrais, e muito menos à sua conversão integral em pecúnia. Além disso, sustenta que não houve prova cabal de que o servidor não tenha usufruído as férias pleiteadas, sendo indevida a conversão em dinheiro na ausência de requerimento prévio, conforme exigido pela Lei Municipal nº 003/91.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para que fosse reconhecida a inexistência de direito às férias integrais, restringindo-se o direito ao pagamento proporcional de 11/12 avos, e, subsidiariamente, pela exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível e passo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento integral de férias acrescidas de 1/3, referente ao período de 2020/2021, em que trabalhou para o Município requerido.

Compulsando os autos e a sentença recorrida, não vislumbro motivos para sua reforma, pois fundamentou-se, com propriedade, na ausência de comprovação de exoneração do apelado antes da data de 02 de janeiro de 2021, o que foi ratificado pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Posteriormente, cumpre observar que os documentos juntados pelo autor (ID 24328566), dentre eles a ficha financeira, os contracheques e os relatórios de nomeação e exoneração, demonstram de forma inequívoca o exercício contínuo de cargo comissionado junto ao Município de Benevides, de janeiro de 2017 até janeiro de 2021, desincumbindo-se do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC.

De outra ponta, a omissão do ente público em apresentar a portaria de exoneração ou qualquer outro documento hábil a infirmar a continuidade do vínculo afasta a tese de não cumprimento do período aquisitivo.

A alegação de inadimplemento salarial impõe, de imediato, ao empregador o dever jurídico de refutar tal assertiva por meio da apresentação do correspondente recibo de quitação e/ou documentos que refutem a tese do autor. Exigir que o trabalhador comprove a ausência de pagamento equivaleria a submetê-lo à produção de prova diabólica, ou seja, a demonstração de um fato negativo, o que se revela não apenas excessivamente oneroso, mas, em certos casos, inviável.

Logo, competia ao Município comprovar que não efetuou o pagamento por motivos legais, demonstrando a ausência de vínculo no período alegado. O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e salários, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Nessa esteira, o entendimento firmado por esta Corte, é que compete a Administração Pública comprovar que efetuou corretamente o pagamento de seus funcionários:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Desta feita, à míngua de comprovação da exoneração antes do encerramento do período aquisitivo, deve prevalecer o direito do servidor à percepção das férias e do terço constitucional, consoante previsão no art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 103 e 110 da Lei Municipal nº 003/1991, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Honorários

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 29/07/2025